Tribunal: TJSP
Processo: 0005671-22.2014.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. USUCAPIÃO. Vis attractiva em função da matéria. Competência para julgamento dos recursos de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, I, 15, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.